Tribunal: TJDFT
Processo: 0745247-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745247-54.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR GONZAGA DE ALBUQUERQUE, ISABELLE DE ALBUQUERQUE, IZA CYBELLE DE ALBUQUERQUE RÉU: ESPÓLIO DE SIMAO ARAUJO BARBOSA DE ALMEIDA DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto pelo espólio de Simão Araújo Barbosa de Almeida contra a decisão que recebeu o agravo de instrumento interposto por César Gonzaga de Albuquerque, Isabelle de Albuquerque e Iza Cybelle de Albuquerque com efeito suspensivo. Intimem-se César Gonzaga de Albuquerque, Isabelle de Albuquerque e Iza Cybelle de Albuquerque para manifestarem-se no prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do art. 265, § 2o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator